Tribunal: TJDFT
Processo: 0004558-83.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004558-83.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDITE IRENE DA CUNHA DE OLIVEIRA, EDLENE VITORINO DA SILVA, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA, EDNA COSTA MELO SOUZA, EDNA DE FARIA HENRIQUE OLIVEIRA, EDNA DE FATIMA GUIMARAES, EDNA DE SOUZA SIQUEIRA, EDNA HOZANA DE OLIVEIRA NUNES, EDNA EUSTÁQUIO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de instruir o requerimento ID 24940840, intime-se, por publicação, a credora EDNA EUSTÁQUIO DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente procuração atualizada. Além disso, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Expirado o prazo sem cumprimento, cumpra-se integralmente a decisão ID 23514246. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios